Tribunal: TJBA
Processo: 8018600-88.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018600-88.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MYLENA OLIVEIRA DE CARVALHO Advogado(s): ARLEM OLIVEIRA DE CARVALHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CONFIRMAÇÃO TÁCITA DE TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. CÔMPUTO DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a legitimidade da exigência das astreintes impostas à Administração Pública em razão do descumprimento de medida liminar posteriormente confirmada no acórdão de mérito. A parte agravante pleiteia a exclusão ou redução da multa diária, alegando ausência de título executivo judicial quanto às astreintes, desproporcionalidade da penalidade, cumprimento voluntário da obrigação e vedação ao enriquecimento ilícito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inexistência de menção expressa à multa no dispositivo da sentença inviabiliza sua execução; (ii) estabelecer se a Administração Pública faz jus à redução ou exclusão da multa cominatória em razão do alegado cumprimento voluntário da obrigação; (iii) determinar se a incidência da multa deve considerar dias úteis ou corridos; e (iv) verificar se a aplicação de correção monetária sobre as astreintes configura acréscimo indevido ao valor devido. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de menção expressa às astreintes no dispositivo da sentença não impede sua exigibilidade, pois o acórdão confirmou os efeitos da medida liminar que as havia fixado, o que é suficiente para caracterizar o título executivo judicial. O art. 537 do CPC admite a fixação de multa cominatória tanto na fase de conhecimento, inclusive em tutela provisória, quanto na fase de execução, inexistindo exigência de confirmação expressa no dispositivo sentencial. A alegação de desproporcionalidade e enriquecimento ilícito é afastada diante da mora superior a 130 dias no cumprimento da obrigação de fazer, que resultou em grave lesão à saúde da parte agravada, inclusive com perda de visão, circunstância que justifica a manutenção da penalidade. A contagem do prazo para incidência das astreintes deve ocorrer em dias corridos, conforme entendimento consolidado de que se trata de obrigação de natureza material, nos termos do art. 132 do Código Civil, sendo inaplicável o art. 219 do CPC. A correção monetária sobre as astreintes não constitui acréscimo indevido, mas recomposição da perda inflacionária, sendo imprescindível para preservar o caráter coercitivo da medida. A homologação judicial dos cálculos de execução, não impugnada de forma eficaz e tempestiva pela parte agravante, impede a rediscussão do mérito das astreintes nesta fase processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A confirmação dos efeitos de medida liminar em acórdão supre a ausência de menção expressa às astreintes no dispositivo da sentença. A desproporcionalidade da multa cominatória não se caracteriza quando há mora significativa e prejuízo grave à parte beneficiária da tutela. A contagem do prazo para incidência das astreintes deve seguir o critério de dias corridos, por se tratar de obrigação de natureza material. A correção monetária sobre as astreintes é devida e não representa acréscimo indevido, mas recomposição da perda inflacionária. A homologação judicial dos cálculos de execução, não impugnada tempestivamente, obsta a rediscussão das astreintes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, parágrafo único, e 537; CC, art. 132. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2070990-45.2024.8.26.0000, Rel. Des. Costa Netto, j. 06.06.2024. Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno de n. 8018600-88.2018.8.05.0000, Agravante ESTADO DA BAHIA e Agravada MYLENA OLIVEIRA DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. I